Tribunal: STF
Processo: RHC 234157
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wellington de Araujo Pinheiro e Andre Luis da Silva interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) DE CONTA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. BENEFÍCIOS DO FURTO PRIVILEGIADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 



    2. No caso, o furto, em tese, teria sido praticado mediante duas qualificadoras (mediante fraude e em concurso de pessoas) o que indica grau elevado de reprovabilidade da conduta dos agentes. Por outro lado, o valor do bem subtraído da conta bancária da vítima (R$ 1.000,00) extrapola o conceito de inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo, portanto, inaplicável o princípio da insignificância à espécie. 



    3. Quanto ao pedido subsidiário - reconhecimento dos benefícios do furto privilegiado em favor dos pacientes -, a Corte de origem não examinou o tema, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de conhecer da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 833.730 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Sustentam, em síntese, que o valor da fiança prestada — “R$ 500,00, cada um deles” — equivale ao suposto dano causado à vítima — que “teria sido de R$ 1.000,00”. Postulam, com fundamento no art. 28-a do Código de Processo Penal, que a “fiança recolhida fique em favor da vítima” e, em consequência, o trancamento da ação penal. Defendem, ainda, a aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim resumido:



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUAIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Inicialmente, verifico a impossibilidade do pleito de trancamento da ação penal, uma vez reconhecido pela parte recorrente que a denúncia “até a presente data não foi ofertada”.



    Por outro lado, a pretensão de que a “fiança recolhida fique em favor da vítima” sequer foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, a evidenciar a supressão de instância.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Noutro ponto, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser ratificado por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 147/151). Vejamos:



     No caso, o furto, em tese, teria sido praticado mediante duas qualificadoras (mediante fraude e em concurso de pessoas) o que indica grau elevado de reprovabilidade da conduta dos agentes. Por outro lado, o valor do bem subtraído da conta bancária da vítima (R$ 1.000,00) extrapola o conceito de inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo, portanto, inaplicável o princípio da insignificância à espécie.



    Dessa forma, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto o valor subtraído (R$ 1.000,00) não pode ser considerado ínfimo, bem como foi cometido mediante fraude e em concurso de agentes, de modo a evidenciar a relevante ofensividade da conduta dos agentes, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância e inviabiliza o pleito absolutório.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela ausência de insignificância da conduta, cabendo apontar os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. 



    (HC 130.617 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada;



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.



    4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal.



    5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais).



    6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam.



    7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta.



    […]



    13. Ordem denegada.



    (HC 114.174, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente